Tribunal: TJSP
Processo: 1060452-62.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação Cível – Alegação de omissão quanto à documentação apresentada pela contribuinte nos autos de origem – Documentação que não altera as razões de decidir, que se baseiam na inexistência de litígio entre as partes - Recurso com nítido caráter infringente – Pretende a embargante a rediscussão do mérito do causa – Precedentes do c. STJ – EMBARGOS REJEITADOS.